Tribunal: TCU
Processo: 013.291/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1492/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.291/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abelina de Jesus Paozinho Ericeira (XXX.278.543-XX); Adelson Taveira Silva (XXX.530.031-XX); Adilson Ponciano (XXX.938.501-XX); Adriana Andrade dos Santos Cavalli (XXX.147.369-XX); Adriana Palhares de Carvalho (XXX.102.336-XX); Adriana de Carvalho Costa (XXX.700.771-XX); Adriana dos Santos Ribeiro (XXX.119.501-XX); Adriane Molina Paredes Souza (XXX.430.071-XX); Adriane dos Prazeres Vieira (XXX.554.406-XX); Aiane Mara da Silva (XXX.765.986-XX); Aiza Saionara Felix da Silva (XXX.267.094-XX); Alan Kardec Campos (XXX.330.316-XX); Alan Silva Ribeiro Filho (XXX.413.743-XX); Alan Sousa Ferraz (XXX.417.633-XX); Albenia Cardoso da Silva (XXX.118.865-XX); Alcileia Morais Ferreira (XXX.148.822-XX); Alessandra Maria Honorio Miranda (XXX.917.746-XX); Alessandra Maria da Silva Oliveira Leite (XXX.837.831-XX); Alessandra Silva Oliveira (XXX.913.481-XX); Alessandra de Souza Martins (XXX.347.234-XX); Alessandro Magno dos Reis (XXX.065.826-XX); Alessandro Rell (XXX.233.779-XX); Alexandre Albuquerque Bertucci (XXX.521.856-XX); Alexandre Jose Aguiar Andrade (XXX.163.563-XX); Alexandre Santos Pereira (XXX.203.746-XX); Alexsandra Fernandes de Paiva (XXX.541.523-XX); Alexsandro Pereira de Andrade (XXX.016.984-XX); Alexsandro Santos de Barros (XXX.167.917-XX); Alfredo Jose Colbi Martins (XXX.728.681-XX); Alice Marquetto Abrantes (XXX.647.300-XX); Alice Silva Pelizer (XXX.545.966-XX); Aline Coimbra Sampaio (XXX.791.266-XX); Aline Cristina Ferreira Amorim (XXX.149.076-XX); Aline Cristine Batista Montessi (XXX.764.126-XX); Aline Grosskopf Monich (XXX.873.239-XX); Aline Machado Feijo (XXX.314.340-XX); Aline Silva Melo (XXX.363.156-XX); Aline dos Santos (XXX.678.409-XX); Alini Macedo (XXX.407.769-XX); Allan Marcio Oliveira Diniz (XXX.162.456-XX); Allana da Conceicao Gomes (XXX.274.417-XX); Alline Cruz Silva Pimenta (XXX.230.277-XX); Alrineide de Castro Santos (XXX.074.113-XX); Alysson Luiz Mendes da Silva (XXX.703.955-XX); Amanda Alves Rodrigues (XXX.904.301-XX); Amanda Antunes Costa (XXX.153.502-XX); Amanda Heberle Reis (XXX.683.890-XX); Amanda Jordao Silva de Deus (XXX.529.673-XX); Amanda Rodrigues Coelho Moraes (XXX.954.636-XX); Amanda Terezinha dos Santos (XXX.541.314-XX); Amaro Mylius (XXX.577.880-XX); Ana Barbara Hoffmann Correa (XXX.765.839-XX); Ana Carla Filgueira de Souza e Souza (XXX.648.685-XX); Ana Carolina Braz (XXX.097.693-XX); Ana Carolina Faria de Amorim (XXX.467.211-XX); Ana Carolina Ramos de Napolis (XXX.018.146-XX); Ana Carolina Rodrigues Leite (XXX.782.531-XX); Ana Carolina de Paula Lima (XXX.358.096-XX); Ana Caroline Correia Pinto (XXX.149.609-XX); Ana Caroline Vieira Aurione (XXX.412.611-XX); Ana Clara de Almeida Teixeira Fernandes (XXX.928.746-XX); Ana Claudia Mendes do Nascimento (XXX.757.596-XX); Ana Claudia de Alvarenga Cunha Bruneli (XXX.885.196-XX); Ana Gabriela Pereira Cunha (XXX.415.206-XX); Ana Gabriela de Figueiredo Araujo (XXX.001.944-XX); Ana Karolina Maia de Andrade (XXX.881.314-XX); Ana Lucia Mattos dos Santos (XXX.756.860-XX); Ana Luiza Assumpcao Ciminelli (XXX.683.356-XX); Ana Luiza Vieira Lopes (XXX.008.753-XX); Ana Lydia Souza Silva (XXX.088.376-XX); Ana Maria Schmitz Leite (XXX.279.629-XX); Ana Paula Barroso Guimaraes (XXX.639.263-XX); Ana Paula Della Justina Volpato (XXX.898.119-XX); Ana Paula Monteiro Silva Feitosa (XXX.113.536-XX); Ana Paula Nunes Martins dos Santos (XXX.997.726-XX); Ana Paula Pereira Mineto (XXX.287.811-XX); Ana Paula da Conceicao Ferreira (XXX.430.971-XX); Ana Ricarda da Conceicao Pereira (XXX.230.013-XX); Ananilia Maia de Araujo (XXX.333.165-XX); Andre Lima Queiroz (XXX.672.303-XX); Andre Luiz Barboza Pereira (XXX.718.108-XX); Andre Moura do Nascimento (XXX.556.493-XX); Andrea Assis Rossi Salles (XXX.930.569-XX); Andrea de Martino Luppi (XXX.064.556-XX); Andreia Goncalves Meireles (XXX.296.690-XX); Andreia de Fatima Soares (XXX.830.679-XX); Andreia de Oliveira (XXX.415.216-XX); Andressa Eslayne Caldas Sales (XXX.556.363-XX); Andressa Machado Moreira (XXX.936.270-XX); Andreysa Keryane Silva Rodrigues (XXX.773.656-XX); Angela Soares Barbosa (XXX.579.511-XX); Angelica Costa Miranda do Nascimento (XXX.108.317-XX); Angelica Goulart Xavier (XXX.543.840-XX); Anna Gloria Fonseca Teodoro (XXX.101.571-XX); Annetty Maria Nolasco da Silva Martins (XXX.348.831-XX); Annie Caroline Magalhaes Santos (XXX.706.871-XX); Antonina Henrique de Souza (XXX.659.196-XX); Antonio Cesar de Araujo Medeiros (XXX.662.864-XX); Antonio Elias Lopes (XXX.291.701-XX); Antonio Luiz de Carvalho Pia (XXX.887.403-XX); Antonio Pedro Leite Lemos (XXX.373.283-XX); Antonio de Souza Marinho (XXX.534.944-XX); Antony Charles Oliveira do Nascimento (XXX.377.203-XX); Aracelle Victor do Carmo Faria (XXX.630.231-XX); Ariane Machado da Cruz (XXX.458.780-XX); Arissa Rachel Gomes Soares (XXX.582.383-XX); Aristofilo Coelho da Silva (XXX.390.974-XX); Aryane Sousa de Melo (XXX.705.104-XX); Augusto Cesar Castro Mesquita (XXX.877.673-XX); Barbara Santos Abreu (XXX.747.755-XX); Beatriz Maciel Ramos Cesar (XXX.302.295-XX); Beatriz Pires da Silva (XXX.730.016-XX); Bernardo Monteiro Antunes Barreira (XXX.444.091-XX); Bernardo Rosa e Souza (XXX.962.616-XX); Bruna Candia Rodrigues Souza (XXX.437.461-XX); Bruna Cristina Fabbri Bastos (XXX.235.126-XX); Bruna Ferreira Carrijo da Rocha (XXX.471.671-XX); Bruna Gazoni de Souza (XXX.243.069-XX); Bruna Rosa Araujo Barroso (XXX.146.433-XX); Bruna Santos Boffo (XXX.247.310-XX); Bruna de Araujo (XXX.085.397-XX); Bruno Henrique Gomes (XXX.987.996-XX); Bruno Henrique Silva de Souza (XXX.241.394-XX); Bruno do Amaral Fonseca Araujo (XXX.513.586-XX); Cairo Antonio Guedes Junior (XXX.147.606-XX); Camila Bogoni Budib Barbosa (XXX.115.721-XX); Camila Leles Nascimento (XXX.134.766-XX); Carina Tramonti de Souza (XXX.069.436-XX); Carina Tramonti de Souza (XXX.069.436-XX); Carine Soprano Gribler (XXX.548.050-XX); Carla Meneses Azevedo Alves (XXX.108.773-XX); Carla dos Santos Silva (XXX.627.814-XX); Carlos Antonio Santos Dias (XXX.762.915-XX); Carlos Daniel da Costa Sarturi (XXX.804.320-XX); Carlos Eduardo Nascimento Galvao (XXX.281.874-XX); Carlos Eduardo de Melo Leite (XXX.194.093-XX); Carlos Vinicius Brito Taumaturgo (XXX.649.663-XX); Carolina Albino Waltrick (XXX.757.119-XX); Carolina Castro Trindade (XXX.603.230-XX); Carolina Pinheiro Ramos Cordeiro (XXX.989.434-XX); Carolina Rossetti Severo (XXX.568.399-XX); Carolina Sousa Peixoto (XXX.967.726-XX); Caroline Aguida Fiori Hsu Cleto (XXX.388.239-XX); Caroline Cury Ferreira (XXX.061.829-XX); Caroline Magna Pessoa Chaves (XXX.738.383-XX); Caroline Velasques de Oliveira (XXX.969.680-XX); Carolline Viana Herrera (XXX.084.376-XX); Charlane Kelly Souto Pereira (XXX.319.244-XX); Charlise Schwantz de Lima (XXX.278.460-XX); Chayanne Natielle Rossetto (XXX.590.859-XX); Christine Berny Volz (XXX.593.910-XX); Cibele Nabhan Benetti (XXX.713.911-XX); Cicero Henrique da Silva Fonseca (XXX.561.022-XX); Cicero Jean Teixeira de Barros (XXX.153.033-XX); Cijara Leonice de Freitas (XXX.426.804-XX); Cilene Freitas Machado (XXX.325.835-XX); Cintia Kely Cardoso de Sousa (XXX.710.256-XX); Cintia Roza Gomes da Silva (XXX.698.140-XX); Clara Ferreira Castro (XXX.709.176-XX); Clara Morena de Medeiros Cavalcanti (XXX.082.194-XX); Claudia Araujo Santos (XXX.463.585-XX); Claudio Rafael de Lima Sievers (XXX.685.170-XX); Claudio Rodrigues Lino (XXX.897.841-XX); Claudio Rogerio Sievers (XXX.952.650-XX); Claudir Antonio da Silva Junior (XXX.271.649-XX); Cledison Marcio da Silva Difante (XXX.482.790-XX); Cleide Adriane Signor Tirloni (XXX.012.290-XX); Cleria Marcia Mundt (XXX.879.270-XX); Clovis Antonio de Oliveira Junior (XXX.409.616-XX); Conceicao de Fatima Pinheiro (XXX.141.836-XX); Cristian Dias Machado (XXX.728.760-XX); Cristiana Alves Ferreira (XXX.215.425-XX); Cristiana de Sousa Raimundo (XXX.397.441-XX); Cristiane Juliane da Silva Goncalves (XXX.957.491-XX); Cristiane Messias Padilha de Almeida (XXX.327.930-XX); Cristiane Sodre Almeida (XXX.270.673-XX); Cristiano Marcelo Escolastico Ribeiro (XXX.290.136-XX); Cristina dos Santos (XXX.746.911-XX); Cristovao Soares Lima (XXX.817.923-XX); Cybele Paiva Curi (XXX.874.716-XX); Daiane Bastos Reis (XXX.095.320-XX); Daiane Cristina Goncalves Santos (XXX.828.749-XX); Daiane Farias da Silva (XXX.591.144-XX); Daiane Fernanda da Silva Viana Langendolff (XXX.716.880-XX); Daiane da Silva Prates (XXX.783.590-XX); Daladie Rodrigues Parreira (XXX.619.766-XX); Damares Mendes Rosa (XXX.656.105-XX); Daniel Azevedo da Silva (XXX.752.037-XX); Daniel Costa Cavalcante Aragao (XXX.278.243-XX); Daniel Tavares de Rezende (XXX.331.931-XX); Daniela Dalla Lana (XXX.330.360-XX); Daniela Giraldi Maryama Okano (XXX.414.168-XX); Daniela Habekost Cardoso (XXX.573.230-XX); Daniela Sena de Araujo (XXX.057.516-XX); Daniela Tiburcio (XXX.178.859-XX); Daniela da Silva Goncalves (XXX.330.510-XX); Daniela da Silva de Sa Oliveira (XXX.835.836-XX); Daniele Gomes Soares de Jesus (XXX.533.343-XX); Daniele Marin Nardello (XXX.252.900-XX); Daniele Mesquita de Brito (XXX.315.286-XX); Daniele da Silva Mendes (XXX.544.571-XX); Danielle Paula de Oliveira Goncalves (XXX.755.649-XX); Danielle Pereira dos Santos (XXX.021.689-XX); Danielle de Carvalho Rodrigues (XXX.161.614-XX); Danielle de Paula e Silva Carneiro Basaglia (XXX.839.599-XX); Danny Alves Cunha (XXX.573.676-XX); Danusa Menegat (XXX.680.270-XX); David Harlley de Oliveira (XXX.736.144-XX); Dayana Bueno de Oliveira (XXX.914.279-XX); Dayane Costa e Silva (XXX.513.561-XX); Dayane Vanessa Oliveira Garcia Senna (XXX.629.971-XX); Dayane da Rocha Lima Magnago (XXX.217.003-XX); Debora Alves de Sousa (XXX.183.521-XX); Debora Sales de Castro (XXX.392.245-XX); Debora de Deus Miranda (XXX.713.036-XX); Debora dos Santos Carvalho (XXX.233.623-XX); Deborah Correia Duarte (XXX.937.566-XX); Deborah Kadja da Silva Alencar (XXX.295.081-XX); Denise Alves da Silva (XXX.018.735-XX); Denise Bermudez Pereira (XXX.187.480-XX); Denise Cristina Amaral (XXX.790.361-XX); Denise Souza Silva (XXX.689.183-XX); Dennis Diego Castelo de Moura (XXX.443.043-XX); Deusitania da Silva Fonseca (XXX.311.705-XX); Devaki de Araujo Cruz Attanasio (XXX.844.306-XX); Dherik Fraga Santos (XXX.947.167-XX); Dheyme Christyan Silva Lacerda de Sousa (XXX.439.181-XX); Diana Cunha de Araujo Franca (XXX.702.984-XX); Diego Augusto Ribeiro de Lima (XXX.916.846-XX); Diego Elias Rodrigues dos Santos (XXX.932.900-XX); Diego Friozi (XXX.185.651-XX); Diego Ioliro Ferreira Buttow (XXX.840.920-XX); Diego Vinnicyus Santos Rodrigues (XXX.268.853-XX); Diegue Xavier Braga (XXX.963.256-XX); Diogo Drevenowski (XXX.586.829-XX); Diogo Fernandes dos Santos (XXX.089.256-XX); Diogo Luiz Fukuoka (XXX.456.879-XX); Diogo Mesquita Reboucas (XXX.984.751-XX); Diogo Ramalho Tavares Marinho (XXX.321.564-XX); Diogo Ribeiro Borges Santos (XXX.424.446-XX); Douglas Vidal Gomes da Silva (XXX.897.454-XX); Douglas de Melo Sousa (XXX.737.234-XX); Eber Paula de Oliveira (XXX.249.696-XX); Edenaldo Ribeiro da Cunha (XXX.347.481-XX); Ederson dos Santos Costa (XXX.797.573-XX); Edijimara dos Reis Menezes (XXX.297.145-XX); Edilaine Tiburcio da Silva (XXX.580.474-XX); Edilza Alves Cavalcante (XXX.997.013-XX); Edina Stadler Schossler (XXX.593.410-XX); Edison Luis Vieira Silveira (XXX.087.510-XX); Edissandra dos Santos Rocha (XXX.604.803-XX); Edmar Moreira Pereira (XXX.800.331-XX); Edmar Silva de Araujo Junior (XXX.905.491-XX); Edmo Camilo da Silva Junior (XXX.883.644-XX); Edson Furtado de Mello (XXX.364.176-XX); Edson Henrique Valente Silva (XXX.841.800-XX); Edson Pereira de Souza Junior (XXX.090.756-XX); Eduarda Angelica Buzatto de Souza (XXX.904.340-XX); Eduarda Lemes Dias (XXX.397.886-XX); Eduarda Schultze (XXX.082.710-XX); Eduardo Alexandrino (XXX.585.785-XX); Eduardo Augusto Felicio (XXX.273.736-XX); Eduardo Martelli Moreira (XXX.698.459-XX); Eduardo Renan Wojahn (XXX.444.290-XX); Eduardo Timm Kruger (XXX.379.980-XX); Edvania Barbosa da Luz Martins (XXX.017.774-XX); Elaine Amorim Lima (XXX.673.391-XX); Elaine Boaventura de Oliveira (XXX.565.936-XX); Elaine Cristina Goncalves (XXX.539.388-XX); Elaine Cristina dos Santos (XXX.515.589-XX); Elaine Fonseca Carvalho (XXX.012.312-XX); Elaine Mendonca Moreira (XXX.143.893-XX); Elainne Ferreira Silvestre (XXX.841.226-XX); Elder Antonio de Moura Arantes (XXX.547.156-XX); Elenice Bispo de Santana Silva (XXX.325.025-XX); Eli Barros dos Santos Silva (XXX.671.594-XX); Eliana Valchak (XXX.024.022-XX); Eliane Carvalho (XXX.973.859-XX); Elias Humberto Messias Couto (XXX.355.061-XX); Elicelma Nogueira da Conceicao (XXX.056.913-XX); Elicy Mariane dos Santos Bezerra (XXX.267.224-XX); Elimaida Rute Barboza Maximo (XXX.036.704-XX); Elisa Freitas Neves (XXX.035.188-XX); Elisa Regina Barbacena (XXX.754.636-XX); Elisa Sales Nascimento (XXX.101.351-XX); Elisangela Souto Fernandes (XXX.461.186-XX); Eliseu da Silva Marinho (XXX.161.157-XX); Eliza Fernanda Borges (XXX.130.256-XX); Elizangela da Conceicao Alves Barbosa (XXX.699.724-XX); Ellise Grazielle Mendonca Dantas (XXX.396.165-XX); Eloir da Rosa (XXX.116.919-XX); Elvio Cardoso Andrade (XXX.911.811-XX); Emanuelle Ferreira Xavier (XXX.380.646-XX); Emanuelle da Rocha Silva (XXX.902.973-XX); Emerson Patrick Pires Silva (XXX.552.001-XX); Emmanuel de Oliveira Sampaio Vasconcelos e Sa (XXX.648.253-XX); Erasmo Borges da Silva (XXX.861.983-XX); Erica Assuncao Carmo (XXX.838.085-XX); Erica de Lima Silva Freitas (XXX.776.037-XX); Erica do Nascimento Sousa (XXX.048.633-XX); Erika Portela Gondra (XXX.959.443-XX); Erika Rodrigues Maciel Costa (XXX.958.763-XX); Erlandson de Sales Bezerra (XXX.965.674-XX); Erlon de Avila Carvalho (XXX.114.176-XX); Estevao Marques Santos (XXX.546.486-XX); Eudes Barbosa Guedes (XXX.628.325-XX); Euller Almeida Sousa (XXX.325.333-XX); Evandro Goncalves da Silva (XXX.582.604-XX); Evelyn Cristina Silva Santana (XXX.745.287-XX); Everaldo Freitas Guedes (XXX.714.175-XX); Everton de Kassio Moraes Vasconcelos (XXX.415.924-XX); Fabiana Ferreira Dias Guimaraes (XXX.298.866-XX); Fabiana Monteiro (XXX.253.389-XX); Fabiana de Sousa Ferreira Brito (XXX.442.703-XX); Fabiana dos Santos Lenco (XXX.714.911-XX); Fabiane Perez (XXX.828.860-XX); Fabiano Muniz Pereira (XXX.817.756-XX); Fabio Batista dos Santos (XXX.303.268-XX); Fagner Leandro Correia Lima (XXX.695.914-XX); Fatima Larisse Pereira Silva Costa (XXX.884.434-XX); Felipe Almeida de Oliveira (XXX.727.783-XX); Felipe Cardoso Moura (XXX.406.696-XX); Felipe Pereira Marra Gomes (XXX.773.307-XX); Felipe Salles de Salles (XXX.291.940-XX); Felipe Tadeu Ribeiro (XXX.280.516-XX); Felipe de Sousa Facundo (XXX.027.044-XX); Fernanda Amaral Lau Franco (XXX.153.796-XX); Fernanda Carneiro de Figueredo (XXX.315.701-XX); Fernanda Cristina Marques Leite (XXX.368.520-XX); Fernanda Dias Leao (XXX.422.126-XX); Fernanda Duarte dos Santos Martins (XXX.345.806-XX); Fernanda Klose Preuss (XXX.673.510-XX); Fernanda de Avila Fernandes (XXX.133.470-XX); Fernanda do Nascimento Rocha (XXX.702.184-XX); Fernando Alberto Zenni Filho (XXX.415.511-XX); Fernando Antonio Ferreira Santos (XXX.326.556-XX); Fernando Cruvinel de Freitas (XXX.288.691-XX); Fernando Dourado Barbosa (XXX.675.741-XX); Fillipe Thiago Xavier de Campos (XXX.791.141-XX); Flavia Monique Pereira (XXX.063.475-XX); Flavio Malaquias Amancio (XXX.468.006-XX); Flavio de Souza Lima (XXX.646.196-XX); Franciane da Silva de Oliveira (XXX.575.443-XX); Franciele Maia Marciano (XXX.032.846-XX); Francilene Xavier dos Santos (XXX.922.825-XX); Francine Teixeira (XXX.963.059-XX); Francisca Barbara Gomes da Silva (XXX.155.213-XX); Francisca Gois Sousa (XXX.921.173-XX); Francisca Janiscleia Silva dos Santos (XXX.242.623-XX); Francisco Alexandre Mendes (XXX.612.893-XX); Frederico Augusto Luna Tavares (XXX.192.094-XX); Gabriel Ricardo de Melo Dourado (XXX.871.621-XX); Gabriel Ricardo de Melo Dourado (XXX.871.621-XX); Gabriel de Carvalho Pereira (XXX.826.651-XX); Gabriela Alves Klink (XXX.583.156-XX); Gabriela Araujo Duarte (XXX.551.200-XX); Gabriela Breitenbach dos Santos (XXX.278.730-XX); Gabriela Cardenal Dalla (XXX.844.196-XX); Gabriela Scharra Rangel Santana Xavier (XXX.468.857-XX); Gabriela Tome Mendes Torga (XXX.376.006-XX); Geanne Trindade Machado (XXX.829.277-XX); Geisa Carla Guerra Souza (XXX.972.655-XX); Geiza Maria Bezerra de Melo e Silva (XXX.758.025-XX); Georges Pereira Paiva (XXX.527.263-XX); Geovana Soares de Oliveira (XXX.488.596-XX); Gerlane Zemke Barcellos (XXX.983.497-XX); Gerson Jose Neu Hannig (XXX.200.909-XX); Getulio Andrade Ferreira (XXX.629.986-XX); Gilcileia Caetano Visona (XXX.223.016-XX); Gilmar Gomes Faria (XXX.648.006-XX); Gilson Carlos Silva Barreto (XXX.500.873-XX); Giovanni Jose Bertolli Venancio de Souza (XXX.359.354-XX); Gisele Cunha Miranda (XXX.528.240-XX); Giuliano Borges Terra (XXX.870.046-XX); Glauciane Maria de Araujo Sarmento e Lopes (XXX.169.126-XX); Gleyciane Azevedo Pereira de Jesus (XXX.007.123-XX); Gleyde Abadia Martins (XXX.221.736-XX); Graciele Martins Urias (XXX.544.136-XX); Graziela Martins Madeira (XXX.428.200-XX); Grazielle Vitorino Moreira (XXX.944.406-XX); Guilherme Abner Sousa Almeida (XXX.100.176-XX); Guilherme Andre Tomasi Bauer (XXX.761.709-XX); Guilherme Martins Fernandes (XXX.542.626-XX); Guilherme Roberto Alves (XXX.176.458-XX); Gustavo Ferreira Lessa (XXX.468.721-XX); Gustavo Marcos da Silva Rodrigues (XXX.173.411-XX); Gustavo de Sousa Goncalves (XXX.268.686-XX); Gutierres Guimaraes Carvalho (XXX.180.556-XX); Habynaara Freitas de Oliveira (XXX.883.383-XX); Heitor Luiz Gomes (XXX.237.646-XX); Helena Slongo (XXX.932.029-XX); Helicia de Kassia Guimaraes Ribeiro (XXX.740.343-XX); Helio Paixao dos Anjos (XXX.691.521-XX); Hellany Karolliny Pinho Ribeiro (XXX.177.733-XX); Henderson Humberto Oliveira Coutinho (XXX.929.586-XX); Herbert Rodrigues de Souza Nascimento (XXX.470.285-XX); Herlyta Daiara Marques dos Santos (XXX.742.574-XX); Heverty Rocha Alves Neto (XXX.648.673-XX); Hudson Luiz Araujo Santos (XXX.496.216-XX); Iara Freitas dos Santos Castro (XXX.870.091-XX); Iasmin Soares da Silva (XXX.646.033-XX); Icaro D Avila Vitoria (XXX.828.030-XX); Icaro de Moura Sousa (XXX.349.033-XX); Igor Henrique Oliveira Matos (XXX.311.421-XX); Ilsimare Nascimento Soares dos Anjos (XXX.887.235-XX); Ingrid Steltenpool Torminn Borges (XXX.943.391-XX); Iria Marcia do Espirito Santo Sandonato (XXX.139.877-XX); Irineia Solovy (XXX.363.459-XX); Isabel Luisa Rangel de Azeredo Coutinho Ribeiro (XXX.561.057-XX); Isabela Freitas de Oliveira (XXX.530.296-XX); Isabela Menezes (XXX.045.399-XX); Isabela Nascimento Costa (XXX.976.296-XX); Isabella Duarte Santos da Silva (XXX.008.785-XX); Isabella Franco Bastos (XXX.878.996-XX); Isabelle Ferreira de Lima (XXX.401.424-XX); Isabelle Raulino do Nascimento Sousa (XXX.377.031-XX); Isis Aparecida Alves (XXX.861.606-XX); Isis Borges Custodio (XXX.628.486-XX); Ismailde Almeida de Souza (XXX.128.731-XX); Itallo Janses Mangabeira da Silva (XXX.716.932-XX); Italo Roger Ferreira Torres (XXX.570.773-XX); Itamar Carvalho de Azambuja Neto (XXX.394.436-XX); Ivan Pires Lopes (XXX.086.216-XX); Ivan Sousa Santos (XXX.513.295-XX); Ivana Sa Noleto da Silva (XXX.284.493-XX); Ivanilde Alves de Oliveira (XXX.970.875-XX); Ivanildo Oliveira Dantas Junior (XXX.714.584-XX); Ivanna Cristina de Oliveira Romcy (XXX.178.381-XX); Ivonete Iracy de Souto (XXX.612.749-XX); Izabela Rodrigues (XXX.430.269-XX); Jaciara Nascimento dos Santos (XXX.514.205-XX); Jacqueline Cristiane Costa (XXX.194.756-XX); Jadson Cardoso de Almeida (XXX.874.635-XX); Jaiane Lopes da Silva Moraes (XXX.712.071-XX); Jailson Arruda de Araujo (XXX.413.364-XX); Jaira Lana Alves Gomes (XXX.409.503-XX); Jamille Souza Dias (XXX.157.585-XX); Janaina Candida Cordeiro Marques (XXX.274.899-XX); Janaina Marques de Lucena (XXX.730.751-XX); Janine Horsth Silva (XXX.631.822-XX); Jefferson Alves Tavares (XXX.236.841-XX); Jefferson Borges Ferreira (XXX.292.916-XX); Jemima Curci da Silva (XXX.143.578-XX); Jeovane Marques Martins (XXX.056.345-XX); Jessica Carvalho de Matos (XXX.104.728-XX); Jessica Fernanda Paiva Sa de Matos (XXX.214.443-XX); Jessica Laianne da Silva Carvalho (XXX.805.993-XX); Jessica Louise Domingos (XXX.200.429-XX); Jessica Lucena de Oliveira (XXX.010.421-XX); Jessica Rayana Chianca dos Santos (XXX.201.684-XX); Jessica Roeher (XXX.116.159-XX); Jessica Santos Cunha (XXX.464.526-XX); Jessica de Lima Aquino Nogueira (XXX.481.593-XX); Jessica de Matos Sanches Barbosa (XXX.814.539-XX); Jesuite Santos de Araujo (XXX.721.942-XX); Joana Laboure Fernandes de Castro e Souza (XXX.845.974-XX); Joao Lucas O Connell (XXX.502.176-XX); Joao Paulo Simoes Dutra (XXX.806.841-XX); Joao Rogerio Cavalcante Macedo (XXX.297.345-XX); Jobson de Oliveira Aires (XXX.689.321-XX); Jocimar Silva Melo (XXX.138.325-XX); Jodaleia Doriguetto Costalonga (XXX.126.707-XX); Joelson Angelo Victor (XXX.217.383-XX); Jole Oliveira Ramos (XXX.643.768-XX); Jonatas da Luz Santos (XXX.915.993-XX); Jordania Gomes Fernandes (XXX.869.014-XX); Jordania Raquel Araujo Augusto (XXX.653.934-XX); Jorge Fernando Mamede Moreira (XXX.492.336-XX); Josadaque de Sousa (XXX.291.898-XX); Jose Antonio Ribeiro Muniz Filho (XXX.025.546-XX); Jose Avelino dos Santos Neto (XXX.661.781-XX); Jose Francisco Rubira Dias Junior (XXX.966.250-XX); Jose Humberto Caetano Marins (XXX.238.876-XX); Jose Mauro de Oliveira Squarisi (XXX.493.556-XX); Jose Miguel Franco de Barros (XXX.395.037-XX); Jose Paulo da Silva (XXX.157.224-XX); Jose Tiago Barbosa dos Santos (XXX.606.241-XX); Joseane Cristina Ossoski Nascimento (XXX.846.649-XX); Josefa Caliane de Jesus Goncalves (XXX.652.524-XX); Josiane Buss Timm (XXX.525.670-XX); Josiane Flores Gall (XXX.442.850-XX); Josineide Fernandes da Silva (XXX.964.004-XX); Josyanne Moura Barros (XXX.948.833-XX); Jovane Martins Silva (XXX.032.466-XX); Joymara Railma Gomes de Assuncao (XXX.131.884-XX); Jucileia Ramos da Silva (XXX.169.223-XX); Jucileine Gaia (XXX.400.609-XX); Julia Daniele Tavares Teixeira Mota (XXX.631.064-XX); Julia Souza Santos Cargnin (XXX.192.105-XX); Julia Torella Guedes (XXX.332.666-XX); Juliana Aparecida Rocha da Silva (XXX.153.846-XX); Juliana Araujo Ventura Correia (XXX.341.845-XX); Juliana Candida do Espirito Santo (XXX.892.426-XX); Juliana Coelho Moura Garcia (XXX.184.176-XX); Juliana Duarte de Figueiredo Souza (XXX.298.794-XX); Juliana Gomes Bordon (XXX.634.848-XX); Juliana Kesia Martins de Sousa (XXX.287.641-XX); Juliana Loureiro da Silva de Queiroz Rodrigues (XXX.002.247-XX); Juliana Martins da Silva (XXX.560.646-XX); Juliana Mary Kluthcouski Franca (XXX.345.051-XX); Juliana Puka (XXX.637.549-XX); Juliana Quirino Moreira (XXX.028.021-XX); Juliana de Paula Guimaraes Fleury (XXX.405.351-XX); Juliane Batista Costa Teixeira (XXX.157.955-XX); Juliane Paula Souza (XXX.721.659-XX); Juliano Baron Almeida (XXX.550.568-XX); Juliano Cezar Sant Anna (XXX.202.231-XX); Julimara Moreira Rocha Leonel de Paiva Couto (XXX.796.101-XX); Julio Cesar Assuncao Batista (XXX.075.026-XX); Julio Cesar Berto Nascimento Junior (XXX.795.496-XX); Julio Cesar Borges (XXX.311.196-XX); Julio Henrique Lima da Silva Araujo (XXX.080.824-XX); Julliani Quevedo da Rosa (XXX.540.600-XX); Junia de Souza Pereira (XXX.380.526-XX); Juscilene Santos Gomes (XXX.297.511-XX); Kaab Almeida Santos (XXX.980.015-XX); Kaicon Silva Andrade (XXX.778.286-XX); Karen Cristina Coimbra Ishii (XXX.447.216-XX); Karin Lucchese do Espirito Santo (XXX.408.197-XX); Karina Maria Santos Lima (XXX.209.645-XX); Karolaine Ferreira Cardoso da Cruz (XXX.167.981-XX); Katiane Schmitt Dalmonte (XXX.205.560-XX); Kelen Salvetti da Silva (XXX.596.830-XX); Keli Keila Kuckla (XXX.646.689-XX); Kelley Patricia Pedri de Souza (XXX.218.179-XX); Kellyanne Soares de Sousa (XXX.100.813-XX); Kelwin Madson da Silva (XXX.076.383-XX); Kercia Carine Cardoso Mendes (XXX.332.553-XX); Kerlly Dalete Soares Vales (XXX.419.471-XX); Kevelyn Lara Mendes da Silva Castro (XXX.743.571-XX); Keyla Goncalves Vieira Ruzi (XXX.459.086-XX); Laiane Cardoso Barros (XXX.774.635-XX); Lais Antonina Ribeiro Elias (XXX.851.561-XX); Lais Florencio Leandro (XXX.701.531-XX); Lais de Souza Meireles Arimatea (XXX.505.881-XX); Laisa Moreira Santos (XXX.836.225-XX); Laise Souza Lima Matos (XXX.386.115-XX); Larissa da Trindade Quintela Santos (XXX.288.045-XX); Laryssa Guimaraes Rollemberg (XXX.576.775-XX); Lauana Silvestre Leonartsik (XXX.188.749-XX); Lauanda Silva Leles (XXX.376.596-XX); Laura Cristina dos Santos Martins (XXX.928.926-XX); Laura Fernanda Freitas Pacheco (XXX.719.816-XX); Laura Furbino Elias (XXX.367.216-XX); Laura Hofmeister Pich (XXX.904.470-XX); Lavoisier de Farias Correia (XXX.593.294-XX); Layhane Rodrigues Domingues (XXX.704.246-XX); Leda Maria Prado Palis (XXX.782.726-XX); Leide Glaucia de Brito Barreto (XXX.539.964-XX); Leidiane Ribeiro (XXX.012.913-XX); Lennon Soares Mesquita Cavalcante de Vasconcelos (XXX.057.193-XX); Lenystonys Verissimo Santos (XXX.319.364-XX); Leonardo Cardoso Porto (XXX.967.726-XX); Leonardo Francisco da Silva (XXX.375.396-XX); Leonardo Santos Tiburcio da Costa (XXX.387.924-XX); Leticia Brito Silva (XXX.091.611-XX); Leticia Horbach Goncalves (XXX.662.741-XX); Leticia Marcia da Silva e Souza (XXX.874.696-XX); Leticia Regina dos Santos (XXX.196.461-XX); Leticia Teixeira Torres (XXX.603.313-XX); Lia Carolina Kretly (XXX.907.296-XX); Lidiane Meirelle da Silva (XXX.821.184-XX); Lilian Knop (XXX.998.859-XX); Liliane Aparecida de Melo Souza (XXX.690.796-XX); Liliane Lorena Gasparim (XXX.773.569-XX); Liseana de Oliveira Barbosa (XXX.314.213-XX); Lisiane Silvana Prade (XXX.163.430-XX); Livia Amado Rabelo (XXX.835.055-XX); Livia Helena Mauro Pirtouscheg (XXX.619.918-XX); Livia Machado Faria (XXX.749.066-XX); Livia Maria Biagioni Nascimento Rezende (XXX.072.006-XX); Livia dos Santos Guimaraes Pinheiro (XXX.468.557-XX); Loraine Storch Meyer da Silva (XXX.853.040-XX); Lorena Elisa de Araujo Alves dos Santos (XXX.961.397-XX); Lorena Ferreira Pilicie (XXX.489.736-XX); Lorena Sales de Oliveira Medeiros (XXX.199.624-XX); Lorena de Menezes Fernandes (XXX.623.186-XX); Lorraine Ferreira Guimaraes (XXX.220.836-XX); Lourenco Pereira Maagh (XXX.395.570-XX); Luan Souza Vieira (XXX.873.206-XX); Luana Alves Velho (XXX.188.639-XX); Luana Lima Riba Andrieto Fernandes (XXX.364.497-XX); Luana Rezende Guimaraes (XXX.469.216-XX); Luanna Andrade Mendes (XXX.313.583-XX); Lubiana Mariano Gadelha da Silva (XXX.003.753-XX); Lucas Altoe Brandao (XXX.092.279-XX); Lucas Ferreira Marmo (XXX.483.806-XX); Lucas Lima Pimenta (XXX.748.614-XX); Lucas Martins Freire (XXX.132.068-XX); Lucas Mello Cardoso (XXX.480.390-XX); Lucas Moreira dos Santos (XXX.755.180-XX); Lucas Oliveira (XXX.987.656-XX); Lucas Rafael Barreto (XXX.275.118-XX); Lucas Ribeiro Silva Otaviano (XXX.808.058-XX); Lucas Santos Lima (XXX.838.925-XX); Luciana Barcellos Friedrich (XXX.727.390-XX); Luciana Camargo de Assis (XXX.252.451-XX); Luciana Cristhie Pereira Braga de Faria (XXX.500.986-XX); Luciana Foganhole de Oliveira (XXX.212.151-XX); Luciana Satie Batista (XXX.088.251-XX); Luciana Vilas Boas Monte Gois (XXX.049.295-XX); Luciano Delgado de Olival (XXX.813.531-XX); Luciano Lima Pimentel (XXX.745.885-XX); Lucimaria Ferreira da Silva (XXX.994.981-XX); Lucimey Nunes de Almeida Matos (XXX.952.011-XX); Luis Felipe Salles Pereira (XXX.814.370-XX); Luis Henrique Bordini (XXX.857.229-XX); Luisa Cristiana Batista de Almeida (XXX.958.743-XX); Luiz Renato Martins Velasco (XXX.220.976-XX); Luiz Roberto Escafura Fagundes (XXX.556.657-XX); Luiza Morrone Gastaud (XXX.081.310-XX); Luiza de Martino Cruvinel Borges (XXX.212.658-XX); Lusilene Delmondes da Costa (XXX.822.891-XX); Mabel Vicente Goncalo (XXX.800.634-XX); Magda Regina Silva Moura (XXX.454.636-XX); Magnane Meneses Pereira (XXX.275.723-XX); Maira Eliza Petrucci Zanovello (XXX.215.796-XX); Maisa Fonseca Rooke (XXX.118.836-XX); Marcela Matos Magalhaes de Azevedo (XXX.932.493-XX); Marcella Beatriz Guimaraes Verolla Molina (XXX.508.361-XX); Marcella Rodrigues Versiani (XXX.280.476-XX); Marcello Bruno Araujo Magalhaes (XXX.948.753-XX); Marcelo Augusto Resende Cunha (XXX.284.317-XX); Marcelo Bueno Pereira (XXX.596.136-XX); Marcelo Carrijo Franco (XXX.182.036-XX); Marcelo Ribeiro Lima (XXX.168.556-XX); Marcia Beatriz Abreu de Amorim (XXX.299.373-XX); Marcia Cristina Macedo Barros (XXX.495.104-XX); Marcia Cristina de Carvalho (XXX.405.909-XX); Marcia Regina Ferreira Lopes (XXX.112.916-XX); Marcia Strassburger Araujo (XXX.381.720-XX); Marcia Suenia Martins Saraiva (XXX.104.084-XX); Marcilene Marques de Freitas Tamborini (XXX.967.619-XX); Marco Antonio Barbosa Luckemeyer de Melo (XXX.978.451-XX); Marco Antonio Ferreira da Silva (XXX.237.537-XX); Marco Aurelio Azevedo Grande (XXX.749.779-XX); Marco Aurelio Azevedo de Oliveira (XXX.376.582-XX); Marco Borges Pavaneli (XXX.871.276-XX); Marcos Aurelio de Campos Alves (XXX.544.900-XX); Marcos Debom Vieira (XXX.353.949-XX); Marcos Flavio Faleiros Nascimento (XXX.426.058-XX); Marcos Suellyton Nascimento (XXX.888.543-XX); Marcos Vinicius Rodrigues Santos (XXX.814.188-XX); Marcos Vinicius da Silva Luz (XXX.693.373-XX); Marcus Vinicius de Freitas Moreira (XXX.406.756-XX); Maria Alexandra Fontinelle Pereira (XXX.556.353-XX); Maria Aline Rodrigues Barros (XXX.324.803-XX); Maria Aparecida de Jesus (XXX.528.571-XX); Maria Augusta de Melo Homem (XXX.602.583-XX); Maria Beatriz Gomes Costa (XXX.213.427-XX); Maria Betania Bandeira da Silva Cavalcante (XXX.761.423-XX); Maria Clara Fernandes Pereira Cruvinel (XXX.856.101-XX); Maria Helena Costa de Souza (XXX.641.531-XX); Maria Jose dos Santos Cardoso (XXX.330.348-XX); Maria Luciana Vieira Limeira (XXX.428.994-XX); Maria Michelle Sousa e Silva (XXX.965.834-XX); Maria Milena Mauricio Belarmino (XXX.547.534-XX); Maria Rita Carvalho Vaz (XXX.804.310-XX); Maria Ruth Mota Ribeiro (XXX.812.823-XX); Maria Suelen Lemos Rodrigues Sousa (XXX.308.003-XX); Maria da Conceicao Ferreira da Costa (XXX.269.737-XX); Maria dos Remedios de Sousa (XXX.130.273-XX); Mariana Anastacio de Araujo (XXX.608.771-XX); Mariana Barbosa Horta dos Santos (XXX.277.316-XX); Mariana Belincanta (XXX.937.109-XX); Mariana Cecconi (XXX.107.800-XX); Mariana Geber de Almeida (XXX.832.270-XX); Mariana Gouvea e Silva (XXX.226.586-XX); Mariana Manhezi Bonifacio de Sousa Silva (XXX.124.315-XX); Mariana Maroso Irigaray (XXX.564.911-XX); Mariana Pigozzi Veloso (XXX.643.281-XX); Mariana Slywitch Noronha de Morais (XXX.285.716-XX); Mariana de Oliveira Souza (XXX.455.068-XX); Mariane Wegener Feistler (XXX.578.860-XX); Marilia Teixeira de Paula (XXX.102.461-XX); Marilia Von Ende Schwertner (XXX.347.980-XX); Marina Fernandes Almeida Cheik (XXX.075.976-XX); Marina Loures Borges (XXX.253.736-XX); Marisa Pires Souza da Mata (XXX.171.795-XX); Marja Barbosa de Lacerda Lobo (XXX.727.354-XX); Marly Teixeira das Dores (XXX.566.555-XX); Mary Clea Mouzinho Sirotheau Correa (XXX.218.382-XX); Mateus Gomes de Oliveira (XXX.396.723-XX); Mateus da Silva Bandeira (XXX.129.210-XX); Matheus Henrique da Silva Duraes (XXX.103.171-XX); Matheus Leidens (XXX.702.310-XX); Maurici Macedo da Silva (XXX.802.903-XX); Mauricio Araujo Nascimento (XXX.429.135-XX); Mauricio Mainardi D Avila (XXX.639.240-XX); Mayra Shamara Silva Batista (XXX.597.514-XX); Meire Raquel Paiva Vasconcelos da Silveira (XXX.608.513-XX); Melina Duarte Costa (XXX.307.000-XX); Melina Lorraine Ferreira (XXX.205.486-XX); Mery Hellen Quintana de Farias (XXX.339.200-XX); Michele Medeiros Borges (XXX.000.590-XX); Michelle Aline Novaes de Almeida (XXX.060.886-XX); Michelle Graces Viana (XXX.587.343-XX); Michelle Neves da Silva (XXX.512.604-XX); Michelle Pinheiro de Oliveira (XXX.787.224-XX); Michely Machado da Purificacao (XXX.871.055-XX); Miguel Adelino da Silva Filho (XXX.313.554-XX); Mila Katiely Ramos Santana (XXX.044.231-XX); Milce Ferreira dos Santos (XXX.352.006-XX); Mileide Maria de Assuncao Sousa (XXX.960.916-XX); Milene Ribeiro Stedile (XXX.645.322-XX); Milton Rodrigues Bahia (XXX.219.341-XX); Miriam Aparecida Luiz Rocha (XXX.476.956-XX); Monia Muriel Nery Esteves (XXX.031.813-XX); Nadia Cristina Oliveira de Sousa (XXX.802.413-XX); Nadia de Souza Fernandes (XXX.452.691-XX); Naiana Maria da Silva Lopes (XXX.942.943-XX); Natal de Almeida Lima (XXX.882.163-XX); Natalia Cality Moreira Santos Cabral (XXX.542.644-XX); Natalia Rodrigues de Sa (XXX.644.736-XX); Natalicia Carvalho de Oliveira (XXX.476.055-XX); Natalya Goncalves Pereira (XXX.745.216-XX); Nathalia Jorge Machado (XXX.176.896-XX); Nathalia de Oliveira Martins (XXX.264.896-XX); Nayara Furtado Matos (XXX.038.053-XX); Nayara Gomes Nunes Oliveira (XXX.308.946-XX); Nelice Cristina Gomes dos Santos (XXX.838.704-XX); Neula Dias dos Santos (XXX.989.401-XX); Neuza Luiza dos Santos (XXX.663.986-XX); Nicole Bragantini Larivoir (XXX.912.626-XX); Nielly Cristine Ribeiro (XXX.660.086-XX); Nildo Francisco Silva de Arantes (XXX.124.401-XX); Nilma Macedo dos Santos (XXX.372.985-XX); Nivaldo Santos Gribel (XXX.216.076-XX); Noeme Madeira Moura Fe Soares (XXX.724.183-XX); Nubia Jesus da Costa Gama (XXX.951.736-XX); Nuzia Lemes da Silva (XXX.076.391-XX); Obidalia Maria dos Reis (XXX.834.153-XX); Olga Maria Collares da Silva (XXX.757.320-XX); Olivia Cristina de Oliveira (XXX.426.746-XX); Orcidney Borges Pereira (XXX.957.481-XX); Orgina Araujo de Carvalho (XXX.903.793-XX); Osmarina Rodrigues Mendes (XXX.425.703-XX); Osvaldo Jose de Oliveira Filho (XXX.769.941-XX); Oswaldo de Moraes Filho (XXX.731.301-XX); Otacilio do Prado Lopes Frota (XXX.459.515-XX); Otiniel Alves Palmeira (XXX.822.915-XX); Ozanira Araujo de Oliveira (XXX.751.714-XX); Paloma Dias da Silva Franca (XXX.919.881-XX); Pamela Barros de Leon (XXX.783.950-XX); Pamela Renata Sousa dos Santos de Vasconcelos (XXX.078.533-XX); Patricia Alves Teixeira (XXX.157.931-XX); Patricia Harder do Nascimento (XXX.452.529-XX); Patricia Motta Yoshino (XXX.112.327-XX); Patricia Portela Gabi (XXX.044.400-XX); Patricia Silva Santos (XXX.044.285-XX); Patricia Tavares da Silva (XXX.584.052-XX); Paula Ferreira Tokarski (XXX.940.952-XX); Paula Fonseca de Melo Coelho (XXX.578.276-XX); Paula Katiuscia Vergutz Diel (XXX.015.290-XX); Paula Ramos da Silva Soares (XXX.496.401-XX); Paulo Roberto Lima Ferreira Coelho (XXX.902.655-XX); Paulo Roberto Melo Gomes (XXX.373.683-XX); Paulo Vitor Santos de Pinho (XXX.782.245-XX); Paulo de Oliveira Filho (XXX.550.401-XX); Pedro Henrique Araujo da Silva (XXX.292.114-XX); Poliana Elisabete Aurea da Silva (XXX.668.014-XX); Pollyana Vieira Borges Cruz (XXX.120.401-XX); Pollyanna Rodrigues Amorim Borges (XXX.956.066-XX); Priscila Antunes de Oliveira (XXX.392.856-XX); Priscila Dayane Marques Carvalho (XXX.261.404-XX); Priscila Silva Ferreira (XXX.264.687-XX); Priscilla Kaliny Costa de Sousa (XXX.766.107-XX); Priscilla Rocha Lopes dos Santos (XXX.748.413-XX); Priscilla de Fatima Silva Batista (XXX.352.826-XX); Pulcheria Leoncio Pereira Araujo (XXX.546.416-XX); Rafael Adan Ribeiro (XXX.167.305-XX); Rafael Andrade da Costa (XXX.784.264-XX); Rafael Boeira Pansard (XXX.000.050-XX); Rafael Lustosa da Silva (XXX.901.203-XX); Rafael Massaharu Miyazima (XXX.152.851-XX); Rafael Olimpio da Silva (XXX.933.591-XX); Rafael Ruling Estenico (XXX.358.158-XX); Rafael Teixeira Fernandes (XXX.475.056-XX); Rafael Vielmo Correa (XXX.702.170-XX); Rafaela Andrade Nascimento (XXX.487.546-XX); Rafaela Araujo Vieira Almeida (XXX.572.246-XX); Rafaela Carlise Savariz (XXX.009.940-XX); Rafaela Chaves Valentim (XXX.438.094-XX); Rafaela Rodrigues Barbosa (XXX.854.790-XX); Railidia de Souza Bomfim (XXX.091.005-XX); Ramylla Goncalves dos Santos (XXX.456.601-XX); Raphael Jose da Silva (XXX.004.606-XX); Raquel Carvalho Felicio (XXX.764.126-XX); Raquel Correa Rodrigues Marcelino (XXX.873.946-XX); Raquel Dutra Miranda Carvalhais (XXX.202.116-XX); Raquel Melchiades da Silva (XXX.046.510-XX); Raquel Oliveira Guimaraes (XXX.946.766-XX); Raquel Teodoro Salmeron (XXX.894.536-XX); Raquel da Silva Souza Almeida (XXX.884.955-XX); Raquel de Oliveira Florencio Pires (XXX.303.391-XX); Rejane Drawanz (XXX.257.750-XX); Renan Alves Macedo (XXX.508.367-XX); Renan Augusto Correa Pamplona (XXX.206.079-XX); Renata Cristina Alves de Freitas Paula (XXX.478.796-XX); Renata Cristina Zanchim Bispo (XXX.806.478-XX); Renata Meira Dias Guadain (XXX.835.484-XX); Renata Ohana Alves Benevides (XXX.503.473-XX); Renata Rodrigues Silva Mendes (XXX.340.326-XX); Renata Silva Nunes Campos (XXX.257.766-XX); Renata Sodre Lira Brandao Pereira (XXX.664.377-XX); Renata Thais Andrade Cunha (XXX.854.965-XX); Renata Yurie Mochizuki (XXX.472.011-XX); Resia Chaves Santos (XXX.096.105-XX); Rhafa Cristina Garcia de Paula Cardoso (XXX.476.476-XX); Rian Rodrigues Carneiro Gomes (XXX.055.151-XX); Ricardo Leal dos Santos Barros (XXX.504.083-XX); Riciana do Carmo Calixto Truppel (XXX.662.689-XX); Rita de Cassia Pereira da Silva (XXX.835.621-XX); Rita de Cassia Polito Vita Alessio (XXX.856.087-XX); Roberta Kelly Lopes de Lima (XXX.127.293-XX); Roberta Magalhaes Sant Anna (XXX.526.306-XX); Roberta Marques Rodrigues (XXX.714.541-XX); Roberto Mundim Porto Filho (XXX.942.976-XX); Robson Dias Santana (XXX.389.195-XX); Rodolpho Dantas Mafaldo Pinto (XXX.119.364-XX); Rodrigo Alexandre Trivilato (XXX.550.598-XX); Rodrigo Martins Said de Araujo (XXX.763.431-XX); Rodrigo Silva Bueno (XXX.772.926-XX); Roger Cardoso Martins (XXX.185.466-XX); Rogerio Willian Carrasco (XXX.085.368-XX); Rogerio de Oliveira Xavier (XXX.173.981-XX); Romulo Soares Dias (XXX.233.883-XX); Ronaldo Augusto de Medeiros (XXX.243.584-XX); Roni Curitiba Chagas (XXX.295.267-XX); Rosana do Carmo de Lima Dias (XXX.570.564-XX); Rosane Maria de Araujo (XXX.472.646-XX); Rosangela Gois de Oliveira (XXX.322.384-XX); Rosangela Uebel (XXX.405.960-XX); Roseane Eloiza Maximo Silva (XXX.953.156-XX); Rosimeire Aparecida de Assis (XXX.787.086-XX); Rosimeire Silveira de Menezes (XXX.814.846-XX); Rosinei Nascimento Ferreira (XXX.071.696-XX); Rubia Cristina Ribas Malheiros dos Santos (XXX.744.890-XX); Rubia da Fonseca Santos Oliveira (XXX.482.305-XX); Salete de Oliveira (XXX.499.429-XX); Samantha Rodrigues da Rosa (XXX.581.564-XX); Samara Alves Moura Beserra (XXX.018.033-XX); Samara Rocha da Costa (XXX.809.153-XX); Samara de Oliveira Xavier Barbosa (XXX.432.655-XX); Samara dos Santos Nascimento (XXX.846.663-XX); Samuara Machado Vieira (XXX.520.949-XX); Sander Lucio Pereira Mendonca (XXX.006.501-XX); Sandra Omara Platez de Vargas (XXX.687.560-XX); Sandra Zaione Bromberger (XXX.089.680-XX); Sandra de Souza Rodrigues (XXX.037.441-XX); Sarah Regina dos Santos Oliveira (XXX.159.846-XX); Sarah de Medeiros Sales (XXX.851.244-XX); Saulo Queiroz de Araujo (XXX.536.953-XX); Sebastiana Irani Roque de Medrade Leite (XXX.114.102-XX); Sebastiao Jose de Santana (XXX.655.384-XX); Sergio Antunes Padilha Junior (XXX.314.566-XX); Sheila Motta Muricy (XXX.677.765-XX); Shimeny Lima Lucena Dantas (XXX.596.884-XX); Sibely Diani Mesquita Santos Gambaro (XXX.408.618-XX); Sikni Dias Bazzi (XXX.924.651-XX); Silvania Oliveira Cavalcante (XXX.732.103-XX); Silvia Caixeta de Andrade Agostinho (XXX.620.221-XX); Silvia Mara Santos de Meireles (XXX.368.329-XX); Simone Alves de Souza (XXX.222.151-XX); Simone da Silveira Marinho Martins (XXX.788.416-XX); Sinara Rosane dos Santos (XXX.445.234-XX); Sirleia de Oliveira Gomes (XXX.863.741-XX); Sofia Alencar Simons (XXX.703.274-XX); Solange da Silva Alvarenga (XXX.797.791-XX); Suelen Cardoso Leite Bica (XXX.663.290-XX); Suelia Aparecida Longo (XXX.514.836-XX); Suellen Zaleski dos Santos (XXX.424.911-XX); Suzane da Silva de Lima (XXX.270.391-XX); Tabatta Matte de Oliveira (XXX.945.051-XX); Tainise Leal Salvador (XXX.230.620-XX); Tais Mendes Martins Sales Santos (XXX.713.006-XX); Taisa Aparecida Ferreira (XXX.714.258-XX); Takanni Hannaka Abreu Kang (XXX.698.944-XX); Taline Guerra (XXX.492.861-XX); Talita Mayane Nunes Alencar (XXX.693.256-XX); Talyta Hanna Pereira Albuquerque (XXX.650.552-XX); Tamillys Nunes da Silva (XXX.035.754-XX); Tania de Oliveira Lima (XXX.807.546-XX); Tassia Soares do Nascimento (XXX.806.573-XX); Tatiana Alves da Silva (XXX.427.326-XX); Tatiana Haruka Sugita (XXX.579.281-XX); Tatiana Pereira do Amaral dos Reis (XXX.874.477-XX); Tatiana Sales Paulino (XXX.368.304-XX); Tatiana de Oliveira Benevides (XXX.586.835-XX); Tatiane Guedes da Silva Scaliante (XXX.915.559-XX); Tatyane Borges Calegari (XXX.782.479-XX); Tayanne Rodrigues Ribeiro (XXX.563.633-XX); Tazia Shirleina da Costa Frederico (XXX.067.304-XX); Tercio Luiz Ferreira Coelho (XXX.530.904-XX); Teresa Monte de Hollanda Fernandes (XXX.626.864-XX); Thaina Dutra Vieira (XXX.350.270-XX); Thais Alexandrino de Oliveira (XXX.724.763-XX); Thais Baiochi Alves Coelho (XXX.692.276-XX); Thais Christina Sousa Madeira (XXX.303.743-XX); Thais Cristine de Queiroz Costa (XXX.427.693-XX); Thais Marina Barbosa Cazorla (XXX.599.111-XX); Thais Rezende Mendes (XXX.788.826-XX); Thais de Melo Passarini (XXX.933.076-XX); Thais de Paula Nascimento Guimaraes (XXX.979.491-XX); Thaisa Geovanine de Carvalho Figueira (XXX.714.234-XX); Thaize Constancia Ferreira Lares (XXX.991.666-XX); Thalita Abadia de Oliveira Magalhaes (XXX.226.316-XX); Thamires Lorenzet Cunha Seus (XXX.236.390-XX); Tharcia Evaristo Soares de Carvalho (XXX.641.903-XX); Thauane Karollyne Souza Rodrigues (XXX.220.806-XX); Thayanna Belinha Bandeira Neves (XXX.921.824-XX); Thays Luana da Cruz (XXX.909.481-XX); Thaysa Guimaraes Santos (XXX.448.351-XX); Themissa Helena Voss (XXX.675.016-XX); Theo de Sousa (XXX.084.056-XX); Theslane Francuene Vital Ribeiro (XXX.094.195-XX); Thiago Arruda Rezende (XXX.735.506-XX); Thiago Cid Palmeira Cavalcante (XXX.182.274-XX); Thiago Hernandes Costa (XXX.572.220-XX); Thiago Pereira Fonseca (XXX.684.344-XX); Thiago do Vale Lourenco (XXX.327.997-XX); Tiago Jose de Moraes Gomes (XXX.053.972-XX); Tiago Souto de Freitas (XXX.717.586-XX); Ticyanne Soares Barros (XXX.698.023-XX); Tulio Alves de Aquino (XXX.095.231-XX); Valeria Cristiane Ferreira da Silva (XXX.496.841-XX); Valeria Cristina Scavasine (XXX.241.429-XX); Valmor Elizeu Clak (XXX.454.769-XX); Valter Vieira Lima (XXX.897.146-XX); Vanessa Alves da Rocha Dias (XXX.050.736-XX); Vanessa Brotto Rezende Martins (XXX.879.576-XX); Vanessa Gomes de Oliveira Medeiros (XXX.639.354-XX); Vanessa Rodrigues Moraes Delgado (XXX.822.381-XX); Veronica Reis (XXX.946.266-XX); Victhor Luis Almeida da Silva (XXX.049.231-XX); Victor Augusto Guedes de Carvalho (XXX.912.984-XX); Victor Hugo da Silva Martins (XXX.658.365-XX); Victor Macedo Lemos (XXX.600.294-XX); Victor Matheus de Sousa Silva (XXX.989.436-XX); Vinicius Figueiredo Soares (XXX.752.847-XX); Viny Sampaio de Brito (XXX.493.883-XX); Viviane Alves Leite (XXX.561.441-XX); Viviane Ferreira de Castro (XXX.392.647-XX); Viviane de Faria Maciel (XXX.094.140-XX); Viviane de Jesus Santos (XXX.232.956-XX); Walison Lima Gularte (XXX.440.000-XX); Walkyria Lysieux Castro de Luna (XXX.753.144-XX); Wandenkol Gouveia Costa (XXX.759.523-XX); Wandre Espindola Eudociak (XXX.445.581-XX); Wassila Mariana Recepute Veloso (XXX.946.806-XX); Welder Goncalves (XXX.848.406-XX); Wellington Costa Paes Gedro (XXX.146.091-XX); Wellington dos Reis Gomes (XXX.028.076-XX); Weslei Pedro da Silva (XXX.554.726-XX); Wilian Pires da Silva (XXX.864.610-XX); William Araujo de Oliveira (XXX.586.774-XX); Willian Santos Queiroz Silva (XXX.873.146-XX); Wilma Evaristo dos Santos (XXX.541.807-XX); Xenia Bia de Carvalho (XXX.359.293-XX); Yanne Bezerra Barbosa Costa (XXX.492.664-XX); Yanne Bezerra Barbosa Costa (XXX.492.664-XX); Yuri Vinicius Teles Gomes (XXX.144.716-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.